Tribunal: STF
Processo: ARE 1442666
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME- CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A, §1º, C/C ART. 226, II, C/C ART. 71, TODOS DO CP) - SEGREDO DE JUSTIÇA - PLEITO DE CONCESSÃO DAS BENESSES DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - NÃO CONHECIMENTO - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - PRELIMINARES - ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DO ADITAMENTO - NÃO ACOLHIMENTO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 41 DO CPP - DELIMITAÇÃO DO PERÍODO NO QUAL OS ATOS ABUSIVOS TERIAM SIDO PRATICADOS - PRECEDENTES - NULIDADE DO ADITAMENTO PROVOCADO PELA JUÍZA DA CAUSA EM VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO - INOCORRÊNCIA - ADITAMENTO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA ACUSAÇÃO - ADVENTO DE INFORMAÇÃO ACERCA DA DATA DO FATO CRIMINOSO - POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA A QUALQUER TEMPO - EXEGESE SISTÊMICA DOS ARTIGOS 384 E 569, AMBOS DO CPP - CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PLEITO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS REFERIDAS NA FASE DO ART. 402 DO CPP - INOCORRÊNCIA - DISCRICIONARIEDADE DA JUÍZA A QUO - ARTIGOS 184 E 400, §1º, AMBOS DO CPP - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO, POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO OU PELO RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DO ERRO DE TIPO QUANTO AO SEGUNDO FATO DESCRITO NA DENÚNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL - DEPOIMENTO DA OFENDIDA CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLIGIDA NO PROCESSO E RELATÓRIO PSICOLÓGICO - VERSÃO DO INCULPADO ISOLADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - ART. 156 DO CPP – EXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DA CIÊNCIA DO ACUSADO ACERCA DA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DA OFENDIDA - AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE LAUDO PERICIAL - IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 158 E 167, AMBOS DO CPP - CONDENAÇÃO MANTIDA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 215 DO CP OU PARA A MODALIDADE TENTADA DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - INADMISSIBILIDADE - VULNERABILIDADE DA OFENDIDA DEVIDAMENTE COMPROVADA NO FEITO - CONDUTA QUE SE SUBSUME AO ART. 217-A, §1º, DO CP - ITER CRIMINIS PERCORRIDO NA SUA INTEGRALIDADE - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA (ARTIGOS 213 E 214, AMBOS DO CP, EM SUA ANTIGA REDAÇÃO) - INADMISSIBILIDADE - DELITOS PRATICADOS NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.015/2009 - DOSIMETRIA DA PENA - PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL - NÃO ACOLHIMENTO - VÁRIOS ATOS ABUSIVOS - IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 102, III, “a”, 129; e 144, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente